Tribunal: TJDFT
Processo: 0746065-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança de aluguéis entre coerdeiros. Uso exclusivo de bem indiviso. Julgamento antecipado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a indivisibilidade do imóvel do espólio até a partilha e condenou os apelantes ao pagamento, em favor da coerdeira, de quota-parte de alugueis pelo uso exclusivo do bem, com apuração do valor em liquidação.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I); (ii) se o uso exclusivo de bem indiviso por coerdeiros autoriza indenização locatícia proporcional (CC, arts. 1.791, p.u., e 1.319; 884); e (iii) se o termo inicial e a apuração do valor de aluguel devem observar a citação como marco temporal e a liquidação para fixação do valor locatício.
III. Razões de decidir
4. O julgamento antecipado do mérito, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, não é mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
5. A indivisibilidade da herança até a partilha (CC, art. 1.791, p.u.) e a fruição exclusiva do imóvel por alguns coerdeiros, impedindo o uso pelos demais, caracterizam situação que impõe indenização a título de aluguéis, proporcional à quota da copropriedade, para evitar enriquecimento sem causa (CC, arts. 1.319 e 884).
6. O termo inicial da obrigação de pagar aluguéis deve equivaler à data da citação quando ausente notificação pessoal eficaz anterior.
7. Encontrando-se demonstrada a utilização exclusiva do imóvel, bem como o direito ao pagamento de lucros cessantes, a postergação do exame do seu valor para a liquidação de sentença não é capaz de culminar em qualquer prejuízo às partes.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 85, § 11; CC, arts. 1.791, p.u., 1.319, 884, 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983446, 0731091-34.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 30.04.2025.